Tribunal: TJBA
Processo: 8049229-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049229-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: G. E. O. C. S. e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

AGRAVADO: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (PLANSERV). TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por (GEOCS), menor impúbere representado por sua genitora, contra decisão do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu tutela de urgência para obrigar o Estado da Bahia, por meio do PLANSERV, a custear integralmente tratamento multidisciplinar prescrito ao menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O indeferimento baseou-se no parecer técnico da NATJUS, que opinou pela necessidade parcial das terapias indicadas, rejeitando a utilização dos métodos BOBATH e THERASUIT.

II. Questão em discussão

Discute-se a obrigatoriedade do PLANSERV custear o tratamento prescrito pelo médico assistente do menor, incluindo terapias multidisciplinares específicas e exame BERA com sedação, diante da negativa parcial de cobertura fundamentada no parecer do NATJUS.

III. Razões de decidir

A Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que cabe ao médico assistente, e não ao plano de saúde ou aos pareceres administrativos, a indicação do tratamento adequado ao paciente.

A Lei nº 12.764/2012 garante às pessoas com TEA o direito ao atendimento multiprofissional e integral à saúde, devendo ser garantidas as terapias prescritas para o seu desenvolvimento.

A negativa do PLANSERV configura afronta ao direito fundamental à saúde (art. 196 da Constituição Federal) e ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

O parecer do NATJUS possui caráter consultivo e não pode prevalecer sobre a prescrição médica, especialmente diante da demonstração da essencialidade das terapias ao desenvolvimento do menor.

A imposição de multa diária se justifica para garantir o cumprimento da determinação judicial e assegurar a efetividade do tratamento.

4. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

O plano de saúde administrado pelo Estado da Bahia (PLANSERV) deve garantir o cuidado integral do tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), independentemente do parecer técnico do NATJUS que limite os métodos terapêuticos.
A recusa na cobertura do tratamento prescrito viola o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, devendo ser afastada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
80
49229
-
35
.2024.8.05.000
0
, em que figuram como parte Recorrente (
GEOCS
)
, representado por sua genitora ANA BARBARA OLIVEIRA CASTRO DA SILVA
, e parte Recorrida
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores Integrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, determinando que o PLANSERV custeie integralmente as terapias e exames indicados no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do voto do eminente Relator.